Tribunal: TJMT
Processo: 0001628-38.2015.8.11.0027
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001628-38.2015.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIDIO RAMOS - CPF: 524.905.649-00 (APELANTE), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), OZEIAS DE SOUZA - CPF: 786.170.061-53 (APELANTE), VITOR DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 240.828.641-72 (APELANTE), A sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIDIO RAMOS - CPF: 524.905.649-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. PENA CONCRETA. 2 ANOS DE RECLUSÃO. TRANSCURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. V E ART. 110, § 1º, DO CP.
PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA. APELO
PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória, a prescrição passa a ser regulada pela pena em concreto, o que implica dizer que se
a pena individualizada não ultrapassa 2 anos, ela se sujeita ao prazo prescricional de 4 anos (art. 109, inc. V e art. 110, § 1º, do CP).

2.
Decorridos mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 25.11.2015, e a publicação da sentença condenatória, datada de 22.2.2021, impondo aos apelantes a pena individualizada de 2 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa, sem que tenham incidido causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional nesse intervalo, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

3.

Quando aplicada cumulativamente, a pena de multa se sujeita ao mesmo prazo prescricional estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade (art. 114, inc. II, do CP).

4.

Recurso provido para d
eclarar extinta

a punibilidade dos apelantes, nos termos do art. 107, inc. IV, primeira parte, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Ozeias de Souza
e

Vitor Domingos de Souza

foram condenados à pena individualizada de
2 anos
de

reclusão
,
substituída por duas
sanções restritivas de direitos, e ao pagamento de
10 dias-multa
porque praticaram o crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei nº. 10.826/2003).

Inconformados, apelam exclusivamente para ver reconhecida a
prescrição retroativa da pena
, pois “
decorrido mais de 04 anos entre o fato delituoso e a condenação, nos termos do inciso V, do art. 109 do Código Penal
” (sic) (ID 165598154).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo

provimento

do apelo (ID 165598158).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
provimento
do recurso
, com consequente
extinção da punibilidade
dos apelantes (ID 174557169), conforme sumário que segue transcrito:

“
Apelação Criminal
- Sentença penal condenatória à pena corpórea de 2 [dois] anos de reclusão e multa no valor de 10 [dez] dias multa, pela conduta tipificada no art. 14 da Lei 10.826/03 –
Irresignação defensiva
- Suscitada questão de ordem - Pretensão de reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa com base na pena em concreto – Constatação verificada – Extinção da punibilidade -
Pelo provimento do recurso
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 5.7.2015, os apelantes foram surpreendidos por agentes da Polícia Militar Ambiental transportando, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, armas, acessórios e munições de uso permitido.

Diante desse cenário, eles foram
denunciados
e, mais tarde, condenados à pena individualizada de
2 anos de reclusão
, substituída por duas sanções restritivas de direitos,

e ao pagamento de
10 dias-multa
por praticarem o crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei nº. 10.826/2003) (ID
165598153 e 165598154).

Lançadas essas premissas, verifica-se que a pretensão punitiva foi atingida pela
prescrição da pena em concreto
.

Segundo a regra inserta no art. 110, § 1º, do CP, com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição passa a ser regulada pela
pena em concreto
. É a chamada prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Na hipótese dos autos, cada um dos apelantes foi condenado à sanção constritiva de liberdade de
2 anos de reclusão
, quantitativo que se sujeita,

a teor do art. 109, inc. V, do CP, ao
prazo prescricional de

4
anos
.

A ação penal foi recebida em
25.11.2015
(ID
165598153
),
enquanto a sentença condenatória foi publicada em
22.2.2021
(
ID

165598154
),
sem que tenham incidido causas interruptivas ou suspensivas do lapso prescricional nesse intervalo.

Como se nota,
entre o recebimento da denúncia
, ocorrido em
25.11.2015
, e a publicação da
sentença condenatória
, datada de
22.2.2021
, transcorreram
mais de 4 anos
, a denotar
que a pretensão punitiva estatal foi alcançada pela
prescrição
.

Esse, inclusive, foi o mesmo raciocínio adotado por esta Corte em casos semelhantes:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal. Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal
. Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral” (RAC 0001041-03.2016, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 11.12.2020). Destaquei.

“O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, decorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença e do acórdão, conforme disposição dos arts. 107, IV; 109, V e 115 do Código Penal” (EmDecl no RAC 0012873-41.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal DJE 13.6.2022).

Logo, diante da prescrição do delito pela pena em concreto, deve ser declarada
extinta a punibilidade dos apelantes
com fundamento no art. 107, inc. IV, art. 109, inc. V, e art. 110, § 1º, todos do CP, medida que, por força do art. 580 do CPP, deve ser estendida ao corréu
Elidio Ramos
, que, apesar de não ter recorrido da sentença condenatória, está em situação
idêntica
à dos apelantes.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer, dou
provimento
ao recurso para
declarar extinta a punibilidade
dos apelantes e,
ex officio
, estender a declaração ao corréu
Elidio Ramos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023